Tribunal: TJBA
Processo: 8002773-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002773-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROQUE SANTANA GUALBERTO Advogado(s): CLAUDIA SANTOS BATISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. MIGRAÇÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança cível impetrado por policial militar estadual visando compelir o Governador do Estado da Bahia e o Estado da Bahia a efetivar sua migração do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares da Polícia Militar da Bahia (QETAPM) para o Quadro de Oficiais Especialistas (QOEPM), criado pela Lei Federal n.º 14.751/2023. 2. Alegação de omissão legislativa do Estado da Bahia, que ainda não editou sua Lei de Organização Básica para regulamentar os novos quadros funcionais previstos na norma federal, inviabilizando a migração pleiteada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a norma federal, por si só, confere direito líquido e certo à migração funcional de policial militar estadual, mesmo na ausência de regulamentação pela legislação estadual que institua o novo quadro na estrutura da Polícia Militar da Bahia. III. Razões de decidir 4. A Lei Federal n.º 14.751/2023 estabelece diretrizes gerais e cria, em âmbito nacional, o Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), cuja implementação concreta depende de regulamentação estadual. 5. A inexistência de Lei de Organização Básica estadual que crie formalmente o QOEPM impede a efetivação da migração funcional pretendida, por ausência de substrato normativo necessário à configuração do direito líquido e certo. 6. Não é possível, em sede de mandado de segurança, compelir a autoridade coatora a adotar providências para as quais inexiste previsão legal vigente no âmbito estadual, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A criação de novos quadros funcionais nas polícias militares estaduais previstos em lei federal depende de regulamentação específica por parte do ente federativo. 2. A ausência de norma estadual que institua o Quadro de Oficiais Especialistas (QOEPM) inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à migração funcional pretendida por policial militar estadual.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXIX; Lei n.º 12.016/2009, art. 1.º; Lei n.º 14.751/2023, arts. 15, II, e 40, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, MS 00168669820238179000, Rel. Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, j. 19.09.2025; TRF-4, AC 50107315820234047002, Rel. Des. Márcio Antônio Rocha, j. 07.11.2023. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8002773-90.2025.8.05.0000 tendo como impetrante ROQUE SANTANA GUALBERTO e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22